Tribunal: TJDFT
Processo: 0724889-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGIMITIDADE PASSIVA DO DETRAN. CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que excluiu da lide o Detran/DF e extinguiu o feito sem apreciação do mérito. Em suas razões, a recorrente sustenta que, em casos como esse, a procedência do pedido importa em impor ao Detran a alteração de uma série de registros administrativos. Afirma que a jurisprudência das Turmas Recursais é ampla em reconhecer a legitimidade passiva do Detran e a competência do Juizado Fazendário para conhecimento e julgamento da ação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez demonstrada sua hipossuficiência econômica (ID 61163518/61163521). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61163533).
III. Analisando os autos, verifica-se que existe pretensão deduzida pela autora em face do Detran/DF, porquanto pleiteia que seja ordenado ao Detran/DF que seja realizada a transferência de titularidade do veículo alienado, bem como a transferência de débitos de IPVA, licenciamento e multas do veículo para o adquirente. Portanto, como a providência é imposta ao Detran/DF, imprescindível a presença da autarquia no processo.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o prosseguimento do feito em desfavor do adquirente pessoa física e do Detran/DF. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.